Tribunal: TJDFT
Processo: 0033388-31.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0033388-31.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILZA FRANCISCA MENEZES SOUZA APELADO: WAYNER VIANA RIBEIRO, JOSE NOBRE PESSOA, GERCINO NOGUEIRA D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 55468085, a advogada Camila Leite de Oliveira Carvalho renuncia aos poderes que lhe foram conferidos por Gilza Francisca Menezes Souza e requer a sua desvinculação do processo. Ante o que preceitua o art. 112, § 2o, do CPC, defiro o pedido, restando dispensada a comunicação à parte representada, uma vez que existe mais de um advogado em sua defesa. À Secretaria para as providências cabíveis. Após, retornem os autos para o julgamento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator